Tribunal: TJDFT
Processo: 0754367-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0754367-44.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA MARIA DOMINGOS, MELISSA GONCALVES DA CUNHA RECORRIDO: MELISSA GONCALVES DA CUNHA, VILMAR FIRMO DOS ANTOS, ANA MARIA DOMINGOS DECISÃO Tendo em vista que os recursos interpostos serão objeto de julgamento único, indefiro o pleito de ID 59464945. Aguarde-se o decurso do prazo da decisão de ID 59191780 e retorne concluso. Brasília/DF, 23 de maio de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora